Tribunal: TJES
Processo: 5010217-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010217-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE JESUS SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
André Jesus Silva
tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da
5
ª Vara
Criminal da Serra
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente,
denunciado
em concurso em razão da
prática de
roubo circunstanciado
. Aponta, ainda, a existência de condição de saúde grave do paciente, a qual legitimaria concessão da prisão domiciliar
.

D
ecisão
indeferindo o pedido de liminar
.

As
informações
foram
prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do voto do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010217-52.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE JESUS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente,
no dia 4 de maio de 2022, no bairro José de Anchieta, município da Serra, mediante vínculo subjetivo a Diego da Silva Barbosa e Fabio Jesus Silva, subtraiu os bens de Thiago Donatti Leão Alvarenga
. Ainda de acordo com o MPES,
os agentes exerceram grave ameaça mediante o emprego de arma de
fogo, sendo que todos foram reconhecidos pela vítima
.

E, a despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.
Afora às
declarações prestadas pela vítima
,
diligências ulteriores, tomadas a partir de
imagens
, possibilitaram
a
apreensão de
uma
arma de fogo 7.62
,
09 buchas de maconha

e uma
jaqueta utilizada por um dos agentes
no crime. Ainda como consta dos autos, o paciente é apontado como o
condutor do veículo utilizado para fuga
.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
periculosidade

acentuada

do

agente
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada no
risco representado pela liberdade do paciente.

Como já observado na decisão liminar,
há

expressa

menção

na

origem

a

registros

em

desfavor

do

paciente,

apontado como pessoa
vinculada à facção ligada ao tráfico de drogas
, além do que, o mesmo
não
indicou seu
domicíli
o
.

No tocante ao
estado de saúde
, p
ara que o réu faça jus à
prisão domiciliar
processual, “a lei exige, além da comprovação da
doença grave,
a demonstração da
extrema debilidade em decorrência das comorbidades
,
somente sendo deferida se o estabelecimento prisional não dispuser de infraestrutura para realização do tratamento médico pertinente”

(AgRg no RHC n. 162.885/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso, exsurge dos autos que
o paciente foi atingido por disparo de arma de fogo
e se encontra em uma
cadeira de rodas
, estando pendente a conclusão acerca da possibilidade de paraplegia. A despeito da arguição do impetrante, a decisão anota que
a unidade prisional
possui
assistência médico hospitalar, e em caso de necessidade,
há o
devido encaminhamento para unidade de saúde para que os atendimentos necessários sejam realizados
, o que denota a existência de infraestrutura capaz de atender o paciente.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
REGISTROS CRIMINAIS
.
PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE GRAVE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.

Ao contrário do que se sustenta, h
á expressa menção na origem a registros em desfavor do paciente,
apontado como pessoa vinculada à facção ligada ao tráfico de drogas, além do que, o mesmo
não
indicou seu
domicíli
o
.

3.
Para que
o réu faça jus à
prisão domiciliar
processual,
exige-se,
além da comprovação da
doença grave,
a demonstração da
extrema debilidade em decorrência das comorbidades
e que
o estabelecimento prisional não disp
onha
de infraestrutura para realização do tratamento médico pertinente.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.